Tribunal: TJDFT
Processo: 0008713-21.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO DO COMPARSA BENEFICIADO COM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVESTIGAÇÕES. MAIS DE UM INQUÉRITO. CONDUTA SEMELHANTE. HARMONIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, porquanto o conjunto probatório carreado aos autos é apto e suficiente para ensejar a condenação do apelante nos termos descritos na peça acusatória.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, ainda que parte da investigação tenha se iniciado com as informações prestadas pelo comparsa do réu, beneficiado com acordo de não persecução penal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.